Tribunal: TJDFT
Processo: 0001365-10.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO INTIMEM-SE as partes, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, quanto ao retorno dos autos para reapreciação (ID 53652920), para que, querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Publique. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora